Tribunal: TJDFT
Processo: 0730727-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730727-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME AGRAVADO: VISAO ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VITRAGGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA ME em face de VISÃO ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do processo n. 0720188-61.2024.8.07.0001 (Ação de Despejo), que concedeu medida liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel objeto do contrato de locação, sob pena de despejo compulsório (ID 203548429 na origem). Em suas razões recursais, a Agravante suscitou preliminar de litispendência dos processos n. 0736048-39.2023.8.07.0001 e n. 0720188-61.2024.8.07.0001. Asseverou, ainda, que o prazo de 15 dias, concedido para a desocupação voluntária do imóvel, é exíguo e coloca em risco a continuidade de seu negócio. Alega que emprega 9 funcionários que dependem diretamente do regular funcionamento da empresa para sustento próprio e de suas famílias, argumentando que o despejo liminar implicaria na demissão em massa desses trabalhadores. Acrescentou que instalou no imóvel locado máquinas de difícil remoção e que deve ser considerada a importância do fundo de comércio para a atividade empresarial. Salienta que a constrição de patrimônio de pessoa jurídica diversa da requerida, ou seja, a sociedade CLARITTI, sem a prévia desconsideração da personalidade jurídica, é inadmissível. Por fim, consigna que realizou a quitação do aluguel do mês de julho de 2024. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspensão da medida liminar de despejo. Requereu, ainda, a declaração da litispendência para ser determinada a extinção da demanda mais recente movida: processo n. 0720188-61.2024.8.07.0001. Foi proferida a decisão ID 62121177, em que não foi concedido efeito suspensivo ao recurso. A Agravada foi intimada para apresentar contrarrazões, mas se manteve inerte (ID 63088359). Em consulta ao processo de origem, verificou-se que as partes celebraram acordo extrajudicial (ID 208020725, na origem) para pagamento do débito objeto da lide e requereram a sua homologação, bem como juntaram comprovantes de pagamento de acordo com o pactuado (IDs 208020743 e 208023045, na origem). A Agravante foi intimada para se manifestar acerca da perda superveniente do interesse recursal, porém se manteve inerte (ID 63566483). Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Na hipótese dos autos, não remanesce a utilidade no julgamento do recurso de agravo de instrumento, visto que o pedido de homologação do acordo extrajudicial entabulado entre as partes demonstra comportamento contraditório da Agravante com relação ao objeto recursal. Ademais, esta foi intimada para se manifestar acerca da perda superveniente do interesse recursal, mas se manteve inerte. Desse modo, o agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado, uma vez que as partes celebraram acordo extrajudicial, pleitearam a sua homologação no processo de origem e requereram a extinção deste, na forma do art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador